Tribunal: TJDFT
Processo: 0717795-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717795-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISMAR DE MORAIS DIAS AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Francismar de Morais Dias contra a decisão assim vazada (ID 63764819 dos autos de origem): Vistos, etc. Trata-se de pedido de substituição de curatela com pedido de tutela de urgência ajuizada por FRANCISMAR DE MORAIS DIAS em face de GILBERTO DE OLIVEIRA COUTINHO JUNIOR, em que se busca a substituição do curador GILBERTO DE OLIVEIRA COUTINHO, visto que este, antigo curador do requerido, faleceu, nomeando a cuidadora, ora autora, como curadora provisória. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 15 do Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017, "os documentos digitalizados e anexados às petições serão classificados e organizados de forma a facilitar o exame dos autos eletrônicos", desse modo, caso haja interesse, deverá a parte apresentar nova petição inicial, em ação autônoma, com distribuição por dependência, separando os documentos de forma a obedecer o referido provimento, indicado especificamente os seus IDs na inicial, visto que a parte deverá juntar os documentos neste feito, sendo ineficaz indicar IDs de documentos apresentados em outros processos. Deverá, ainda, a requerente apresentar uma planilha contendo todas as despesas e receitas do curatelado, de forma objetiva, a fim de se propiciar a análise do pedido de remuneração. Saliento que a realização de pedidos misturados com uma série de alegações dificultam até mesmo a compreensão do que é pretendido pela parte, de modo que os pedidos sejam certos e determinados. Em suas razões recursais, sustenta a ocorrência de error in procedendo, uma vez que se trata de incidente de substituição do pai e curador originário do interdito, em decorrência de falecimento, a ser realizado nos próprios autos, não havendo que se falar em ação autônoma e formação de novo processo. Aduz que a decisão agravada afronta os artigos 8o, 11, 203, § 2o, do CPC, bem como o art. 93, IX, da CF. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, a nomeação da agravante como curadora provisória do interdito, determinando o processamento e julgamento da petição incidental na forma ajuizada à luz dos dispositivos legais que regem a matéria. Ao final, a confirmação da liminar deferida, determinado o retorno dos autos ao juízo a quo para que julgue procedente o pedido de nomeação da agravante como curadoria definitiva de Gilberto de Oliveira Coutinho Junior. Preparo regular (ID 16971574e ID 16971575). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento não merece ser conhecido. Consoante relatado, o ato combatido determinou que a requerente emendasse a inicial. Embora nominado de “decisão”, trata-se de mero despacho ordinatório, sem carga decisória, contra o qual não cabe recurso, tendo em vista as situações que autorizam a interposição de agravo de instrumento, previstas no artigo 1.015 do CPC. Registre-se que, acaso a matéria seja conhecida nesta via, haverá uma dupla oportunidade de exame da mesma pretensão, o que não se adéqua ao sistema processual pátrio calçado na unirrecorribilidade recursal. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO. DECISÃO INSTÂNCIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015, CPC. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 - MT, representativo de controvérsia, firmou a seguinte tese vinculante: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. A parte autora interpôs recurso de agravo de instrumento contra despacho que determinou a emenda à inicial. Contudo, tal insurgência não é urgente para ser analisada por agravo de instrumento. 3. O decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual apelação (inteligência do art. 1.009, §1o, CPC-2015). 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1219201, 07152977320198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. IRRECORRIBILIDADE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não possui conteúdo decisório, não havendo, assim, correspondência no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Ato jurisdicional que simplesmente intima a parte para emendar a inicial não possui conteúdo decisório a desafiar a interposição de agravo de instrumento. 2.1. No caso dos autos, a decisão agravada limitou-se a intimar a parte para emendar a exordial, não se amoldando o provimento jurisdicional a nenhuma das hipóteses de cabimento para interposição de Agravo de Instrumento por ausência de carga decisória. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1223614, 07133204620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Sob essa dinâmica, na espécie, poderá a parte ora agravante interpor, no caso de indeferimento da inicial, o competente recurso, o qual devolverá, oportunamente, ao Tribunal, toda a matéria, o que compreenderá, inclusive, o acerto ou não da determinação de emenda. Não bastasse, a agravante interpôs o presente recurso visando sua nomeação como curadora, pedido sequer apreciado pelo juízo a quo em face da determinação de emenda. Ora, como cediço, é vedado, em sede de agravo de instrumento conhecer de matéria não enfrentada pela decisão agravada, sob pena de se incorrer em clara supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Posto isso, porque manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora